Tribunal: TJPA
Processo: 0037289-29.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037289-29.2007.8.14.0301

APELANTE: SONIA REGINA CORREA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, embora reconhecesse na fundamentação o provimento da apelação interposta por Sônia Regina Correa do Nascimento, consignou no dispositivo conclusão divergente, mantendo a sentença de primeiro grau.

2.

O embargante sustenta a existência de erro material na ementa, no relatório e no dispositivo, requerendo sua correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há erro material decorrente de contradição evidente entre o conteúdo decisório do voto e a parte dispositiva do acórdão, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para corrigir erro material, hipótese configurada quando o acórdão apresenta divergência entre fundamentos e dispositivo.
5. A análise do voto condutor revela que a apelação deveria ter sido provida, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, em razão da ausência de prova suficiente de má-fé e de dano ao erário.
6. A correção devida alcança a ementa, o relatório e o dispositivo, a fim de harmonizar o julgado com a fundamentação efetivamente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar erro material identificado, mantendo-se os demais termos do acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, contra Acórdão de n°ID 28740404, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Sônia Regina Correa do Nascimento nos autos da Ação de Cobrança.

O embargante alega, em suma, a ocorrência de erro material na parte dispositiva do Acórdão, onde o voto condutor, acolheu o recurso reformando a sentença de primeiro grau ao reconhecer a inexistência de prova suficiente de má-fé e de dano ao erário, o que leva à improcedência do pedido do Estado.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega a existência de erro material quanto ao seguinte trecho:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, complementados por este voto, nos termos do art. 932, III, e art. 1010, §3º, ambos do Código de Processo Civil.

(...)”

Da análise dos autos, verifico o erro material alegado, pois o
conteúdo do voto evidencia que o recurso foi acolhido, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ausência de prova suficiente de má-fé e de dano ao erário. Tal conclusão conduz, necessariamente, à improcedência do pedido formulado pelo Estado
, conforme claramente se observa no trecho abaixo transcrito:

“(...)

Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca do fato constitutivo do direito alegado na inicial, da dúvida razoável quanto ao período de ausência, da inexistência de elementos probatórios aptos a comprovar a má-fé da apelada e do parecer ministerial contrário ao pleito ressarcitório, impõe-se o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência, nos exatos termos em que prolatada.

(...)”

Impõe-se, portanto, a correção do erro material constatado na ementa, relatório e a parte dispositiva do Acórdão, nos termos descritos a seguir.

EMENTA:

Onde se lê:

“IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA”

Leia-se:

“PROCEDÊNCIA CONFIRMADA“

RELATÓRIO:

Onde se lê:

“Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ...”

Leia-se:

“Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Sônia Regina Correa do Nascimento...”

ACÓRDÃO:

Onde se lê:

“CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO”

Leia-se:

“CONHECER DO RECURSO e DAR

PROVIMENTO”

DISPOSITIVO:

Onde se lê:

“Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, complementados por este voto, nos termos do art. 932, III, e art. 1010, §3º, ambos do Código de Processo Civil.”

Leia-se:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Sônia Regina Correa do Nascimento, reformando a Sentença de primeiro grau.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar erro material encontrado, mantendo todos os demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026